Tribunal: TJDFT
Processo: 0711357-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711357-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CROISSANT BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CROISSANT BRASÍLIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de execução no 0708415-24.2021.8.07.0001 ajuizada por SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, no seguinte teor: “1. Anote-se a citação editalícia da parte executada - ID 103266628. Ademais, cadastro o patrono da parte ré, conforme procuração e comprovante de inscrição e de situação cadastral de ID 116163413 e descadastro a Defensoria Pública. Ressalto que, trata-se de empresa individual de responsabilidade limitada. 2. Prosseguindo, a parte ré apresentou exceção de pré-executividade (ID 116163426) alegando a nulidade da citação por edital, afirmando que a citação editalícia ocorreu após uma única tentativa frustrada de citação pessoal, que foi realizada no endereço do ponto comercial da empresa - endereço esse que a executada não tem mais acesso, uma vez que já locado por uma outra empresa. Aduziu que, da exegese do CPC e do entendimento do TJDFT, é possível extrair que a citação por edital somente pode ser realizada após o esgotamento dos meios razoáveis de localização da Croasonho, o que, por óbvio, incluiria o endereço do administrador da empresa. É o resumo. Passo a decidir. Primeiramente, não há determinação legal que condicione a citação por edital à busca de endereços de sócios/administradores de empresa. Prosseguindo, as consultas aos sistemas conveniados a este Juízo para tentativa de localização de endereço para citação da executada foram realizadas, conforme se verifica na certidão de ID 89375626. Além disso, foi certificada a tentativa de diligência, sem êxito, no endereço constante dos autos (ID 89648603). Ainda, a empresa tem a obrigação legal de manter atualizados seus cadastros perante a Junta Comercial e a Receita. Pelo exposto, rejeito liminarmente a exceção de pré-executividade e declaro válida a citação editalícia. Publique-se. Intimem-se. ( )” – ID 116386899 na origem. Nas razões recursais (ID 34371577), afirma a agravante que “como em toda ação judicial, o polo passivo da demanda – no caso, a Agravante - deve ser citada a respeito da existência da ação para que apresente suas razões de defesa. Tal mecanismo é essencial para a garantia da ampla defesa e do contraditório, direitos fundamentais garantidos pelo texto constitucional” (ID 34371577, p. 5). Argumenta que “o juízo determinou a citação da Agravante por edital, após uma única tentativa frustrada de citação pessoal, que foi realizada no endereço do ponto comercial da empresa - endereço esse que a Agravante não tem mais acesso”, e que, “[t]endo em vista que não houve tentativa de citação da Agravante por meio da pessoa de seu administrador, e muito menos terem sido esgotadas as possibilidades de citação, entende-se que o procedimento citatório realizado pelo juízo violou a previsão normativa” (ID 34371577, pp. 6-7). Sustenta que o “caso em questão preenche os quesitos elencados no parágrafo único do art. 995, pois o prosseguimento da execução trará grandes danos à Agravante, que já está sofrendo com penhoras indevidas de seus bens” (ID 34371577, p. 8). Ao final, requer: “( ) 35.1 Que o presente recurso seja recebido com fulcro no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil; 35.2 Que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, na forma do inc. I ao art. 1.019 do Código de Processo Civil; e 35.3 Em decisão terminativa, a declaração de nulidade da citação e de todos os atos processuais posteriores. Como consequência disso, a liberação dos valores indevidamente bloqueados pelas Decisões de ID 86332159 e 114064491.” – ID 34371577, p. 9. Preparo regular (ID 34371585). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: decisão proferida em execução de título extrajudicial (ID 116386899 na origem). Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conforme relatado, pretende a agravante, nesta sede e no presente momento, a suspensão da decisão pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade e declarada válida a citação editalícia da executada CROISSANT BRASÍLIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP. A agravante CROISSANT BRASÍLIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP alega, em síntese, que sua citação, por edital (ID 103266628), na ação execução ajuizada pela agravada (SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA) é nula, porquanto foi realizada uma única diligência no endereço comercial da empresa, ao qual não há mais acesso em razão de locação do ponto para terceiros. Afirmou ainda que não houve “esgotamento dos meios razoáveis de localização da Croasonho, o que, por óbvio, incluiria o endereço do administrador da empresa”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo, probabilidade do direito e risco de dano não evidenciados. O Código de Processo Civil autoriza a citação por edital quando o réu for considerado em local ignorado ou incerto e se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. É o que se extrai da seguinte norma: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. No ponto, ensina Arruda Alvim: “( ) incumbe ao autor, que afirmou encontrar-se o citando em lugar incerto não sabido, explicar e comprovar, na medida do possível, que realmente ignorava seu paradeiro, quando da citação por edital. Ademais, recomenda-se que o autor realize todos os atos necessários para tentar localizar o citando, especialmente a busca de informações por meio dos convênios celebrados pelo Poder Judiciário para a troca de informações como o Infojud e o Bacenjud, bem como a expedição de ofícios e demais atos que se mostrem pertinentes, conforme exija o caso concreto”. (Manual de Direito Processual Civil. 18a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2019, p. 648). No caso, consta dos autos que o endereço comercial da executada (CLS 405 Bloco A Loja 18 - Asa Sul) indicado no título exequendo – Duplicata, foi diligenciado, em 25.3.2021, pelo Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação, que certificou não ter encontrado a ré no local, registrando as seguintes informações (certidão de ID 87347157 na origem): “Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado anexo diligenciei em 25.03.21, às 11hs 40min, ao CLS 405 Bloco A Loja 18 - Asa Sul onde referido imóvel encontra-se fechado, com várias correspondências jogadas no chão e, inclusive, com um mandado judicial, datado de 12.08.20, afixado pelo lado de dentro da fachada de vidro da loja no qual se verifica a ordem de verificação e imissão da parte autora na posse do imóvel, em decorrência de uma ação de despejo. Dirigi-me, então, à loja vizinha n.22 ( Bardana - Restaurante e Cafés Especiais) onde a funcionária de nome Cristina Vicente da Silva informou que o estabelecimento comercial Croissant fechou as suas portas antes do início da pandemia (março/20) e desconhece ela o nome do representante legal da empresa ré como também onde ele pode ser encontrado”. Na sequência, em 20/4/2021, o Juízo efetuou a pesquisa de endereço da ré nos sistemas disponíveis (BacenJud, RenaJud, InfoSeg), sendo que: na pesquisa do sistema do Banco Central (BacenJud - ID 89375629) constaram contas bancárias em 5(cinco) instituições bancárias (BANCO BS2 S.A., BCO INTER, BCO SANTANDER, BCO BRASIL, PAGSEGURO INTERNET S.A.), todas indicando o endereço diligenciado pelo Oficial de Justiça (CLS 405 Bloco A Loja 18 - Asa Sul); na pesquisa do sistema da Receita Federal (InfoSeg – ID 89375632) consta a situação da pessoa jurídica – Ativa, e indica o mesmo endereço (CLS 405 Bloco A Loja 18 - Asa Sul); e na pesquisa do sistema restrição judicial de veículos automotores - RenaJud (ID 89375631) não constou qualquer informação vinculada ao CNPJ da ré (CNPJ 21.467.409/0001-92). Como se vê, foi realizada diligência para localizar o atual endereço da ré junto aos Órgão Públicos (como determina o §3o do art. 256 do CPC), bem comprovado que todos os esforços para encontrá-lo foram infrutíferos, hipótese em que poderá ser deferida a citação por edital. Nessa linha, não se pode imputar ao autor o dever de realizar outras tentativas de localização da ré além daquelas dispostas em lei, pois a frustração da citação pessoal foi fruto tão somente da desídia da devedora, pessoa jurídica, que, tendo mudado de endereço, deixou de cumprir seu dever legal de manter seu endereço atualizado na Receita Federal. Não custa lembrar que o artigo 195 do Decreto-lei 5.844/1943 estabelece que, quando o contribuinte transferir sua sede de um município para outro, ou de um ponto para outro do mesmo município, fica obrigado a comunicar essa mudança às repartições competentes dentro do prazo de 30 dias. Assim, ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio fiscal, a própria devedora inviabilizou sua localização, o que obstou citações pessoais em ações judiciais que buscam o cumprimento de obrigações inadimplidas, assumindo o risco de sua omissão. Nesse ponto, é de se ressaltar que os imperativos de boa fé e lealdade, que devem permear as relações obrigacionais, exigem dos contratantes o dever de transparência e de informação, impondo-lhes zelar pela fidedignidade dos dados que veiculam ao outro contratante, e em especial a constante atualização de informações necessárias ao bom cumprimento das prestações, dentre as quais a atualização do endereço para recebimento das comunicações. Aliás, chama a atenção, no caso dos autos, que a agravante, mesmo alegando que não tem mais acesso ao imóvel onde funcionava seu endereço comercial, quando compareceu aos autos em 18/2/2022 para opor a Exceção de Pré-Executividade indicou o mesmo endereço “estabelecimento comercial na SHCS, Comercio Local, Quadra 405, Bloco A, Loja 18, Brasília/DF” (ID 116163413), exatamente o que consta no Banco Central e na Receita Federal, exatamente o que consta como tendo sido objeto da diligência infrutífera pelo Oficial de Justiça, certificado não mais funcionar no local. Tal fato indica que a agravante continua indicando endereço errado, o que impede sua localização por seus credores. Assim, a conclusão é a de que a diligência pelo Oficial de Justiça no endereço indicado pelo autor e as consultas ao BACENJUD, INFOJUD, E RENAJUD, sem êxito, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado, o que autoriza a citação da ré por edital. No sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. ALEGAÇÃO DE GRAVE VÍCIO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CURADORIA ESPECIAL. ENDEREÇO IGNORADO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. EXAURIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALIDADE. 1. A sentença que revoga a tutela provisória é recebida somente no efeito devolutivo, a teor do que estabelece o art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC. Em casos tais, possível a concessão de efeito suspensivo caso o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 4o do supramencionado artigo. 2. No caso concreto, não se vislumbra, de pronto a probabilidade de provimento do recurso, pois se cuida de querela nullitatis insanabilis intentada com o objetivo de se reconhecer a ausência de citação válida e/ou nulidade da citação por edital realizada nos autos da ação de cobrança de débitos condominiais que já se encontra em fase de cumprimento de sentença, contendo, portanto, título executivo judicial hígido, contra o qual sequer fora apresentada impugnação ao seu cumprimento. 3. Nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital é medida excepcional, cabível quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível. 4. A prova emprestada é considerada perfeitamente válida a teor do que estabelece o art. 372 do CPC, quando observado o contraditório. 5. Ignorado o endereço da ré, consultados os sistemas disponíveis ao Juízo e esgotadas as possibilidades de sua localização, confere-se legalidade à citação por edital realizada nos autos, na esteira do entendimento do colendo STJ. 6. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1403454, 07005573920218070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONSULTA JUNTO AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE ACESSO A INFORMAÇÕES. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação, para determinar o desbloqueio da quantia penhorada, e reputou válida a citação editalícia. 2. A citação por edital configura medida excepcional, somente podendo ser requerida após esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte, sendo necessária, para seu deferimento, a ocorrência das situações previstas nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil. 3. Deferidas as pesquisas aos sistemas informatizados a disposição do Poder Judiciário para a busca do endereço da parte ré e promovidas as diligências nos endereços encontrados, sem êxito, tem-se como esgotados os meios para localização da parte, justificando-se a citação ficta. 4. Não há se falar em nulidade da citação editalícia quando admitida após a realização de inúmeras diligências, inclusive consulta aos sistemas eletrônicos de acesso a informações (BACENJUD e INFOSEG), com vistas à localização da parte requerida/agravante. 5. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 6. A ausência de impugnação, no momento oportuno, de decisão que homologa o laudo de avaliação de bem penhorado faz operar a preclusão temporal, extinguindo-se o direito de praticá-lo, conforme estatui o artigo 223 do Código de Processo Civil. Precedentes. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1399195, 07327865520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Citação por edital. Ausência de nulidade. Execução. Cédula de crédito bancário. Assinatura testemunhas. Desnecessidade 1. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e a consulta ao bacenjud, Infojud, e renajud, sem êxito, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado. 2. A cédula de crédito bancário, acompanhada de quadro demonstrativo do crédito, com a indicação do valor do empréstimo e da forma de pagamento, representando dívida líquida, certa e exigível, constitui título executivo extrajudicial, apto a aparelhar a execução (Lei 10.931/04, art. 28), sendo dispensável a assinatura de duas testemunhas (Acórdão 1398107, 07209699120218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora